Tribunal: TJBA
Processo: 8006383-87.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006383-87.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EMERSON DE JESUS LEMOS

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL DESPROVIDA DE FUNDADA SUSPEITA. MERA DENÚNCIA ANÔNIMA DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS CONCRETOS. LESÕES CORPORAIS DOCUMENTADAS EM LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PELA ACUSAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE PROBATÓRIA POR DERIVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. A validade da busca pessoal sem mandado judicial depende da demonstração de fundada suspeita, alicerçada em elementos objetivos e concretos, nos termos do art. 244 do CPP, não sendo suficiente denúncia anônima desacompanhada de elementos indicativos da prática de crime.

2. Caso dos autos em que os próprios depoimentos das testemunhas policiais apontam a ausência da justa causa necessária para a medida invasiva.

3. No caso concreto, a abordagem policial baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, não configurando fundada suspeita objetiva, conforme precedentes jurisprudenciais.

4. A constatação pericial de lesões corporais no acusado, no contexto imediato à prisão em flagrante, constitui circunstância gravíssima que exige esclarecimento objetivo e conclusivo por parte da acusação, sob pena de macular a credibilidade da diligência policial e contaminar todo o acervo probatório subsequente.

5. A omissão deliberada do órgão ministerial em elucidar a origem das lesões documentadas oficialmente, somada às alegações defensivas de violência policial e plantio de provas, inviabiliza o reconhecimento da higidez do flagrante delito.

6. Reconhecida a ilegalidade originária da abordagem policial, todas as provas dela decorrentes restam contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

7. Não evidenciada nos autos a fundada suspeita a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, e havendo dúvida razoável quanto às agressões sofridas pelo réu na ocasião do flagrante, o que viola frontalmente o art. 5º, LVI, da CF, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos objetos apreendidos e, consequentemente, a manutenção da absolvição do réu, por insuficiência de provas, com arrimo no art. 386, VII, do CPP.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PARA MANTER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006383-87.2021.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, sendo apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e apelado EMERSON DE JESUS LEMOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

6